Tribunal: TJES
Processo: 5001041-89.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 5001041-89.2022.8.08.0019

A
PELANTE:
MARLY ARIFA DE SOUZA MARROCOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEPOIS DE 4 (QUATRO) MESES DEPOIS DE ENCERRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto).

2
. - Não procede a tese de que o prazo decadencial de 120 dias somente começa a correr a partir da ciência da suposta existência de preterição decorrente de contratação precária, sob pena de termos um concurso público com efeitos ad eternum.

3. -
O
concurso público Edital nº 01/2018, foi homologado através do Decreto 6.400, de 06 de junho de 2018 e prorrogado pelo Decreto nº 7.253, de 12 de maio de 2020, o que é permitido. Todavia,
o mandado de segurança foi impetrado
no dia 03 de outubro de 2022, ou seja , cerca de 05 (cinco) meses após expirar o prazo de convocação para o certame.

4
. - Decadência para a impetração do mandado de segurança reconhecida de ofício e declarado extinto o processo.

6. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23
de setembro
de 20
2
4
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-89.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY ARIFA DE SOUZA MARROCOS

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 5001041-89.2022.8.08.0019

A
PELANTE:
MARLY ARIFA DE SOUZA MARROCOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEPOIS DE 4 (QUATRO) MESES DEPOIS DE ENCERRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto).

2
. - Não procede a tese de que o prazo decadencial de 120 dias somente começa a correr a partir da ciência da suposta existência de preterição decorrente de contratação precária, sob pena de termos um concurso público com efeitos ad eternum.

3. -
O
concurso público Edital nº 01/2018, foi homologado através do Decreto 6.400, de 06 de junho de 2018 e prorrogado pelo Decreto nº 7.253, de 12 de maio de 2020, o que é permitido. Todavia,
o mandado de segurança foi impetrado
no dia 03 de outubro de 2022, ou seja , cerca de 05 (cinco) meses após expirar o prazo de convocação para o certame.

4
. - Decadência para a impetração do mandado de segurança reconhecida de ofício e declarado extinto o processo.

6. -
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELANTE:
MARLY ARIFA DE SOUZA MARROCOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de ato concreto.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO LEGAL. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA PARA A UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, "quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto" (AgInt nos EDcl no RMS 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

2. No presente caso, a validade do certame se encerrou em 30/10/2009 e a impetração do mandado de segurança originário ocorreu somente em 20/3/2018, ou seja, quando já transcorrido mais de 8 anos desde a expiração da validade.

3. Não procede a tese de que o prazo decadencial de 120 dias somente começa a correr a partir da ciência da suposta existência de preterição decorrente de contratação precária, sob pena de termos um concurso público com efeitos ad eternum.

4
. Decadência para a impetração do mandado de segurança reconhecida de ofício e declarado extinto o processo.”

(
STJ -
RMS n. 58.889/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ARTIGO 23 DA LEI N. 12.016/2009. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes.

3. No caso concreto, mesmo considerando que a validade do concurso se encerrou em 29/06/2014, como defende a recorrente, observa-se que a exordial do mandado de segurança somente foi protocolizada em 18/01/2019, muito além do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias legalmente estabelecido, sendo impositivo o reconhecimento da decadência do direito à impetração.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no RMS n. 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Angério Dias Arantes contra ato coator praticado pelo Governador do Estado de Goiás e pelo Comandante da Polícia Militar do mesmo ente da federação, consubstanciando alegação de preterição do impetrante pela nomeação de candidato aprovado em posição classificatória inferior.

2. O Tribunal a quo reconheceu a decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito, uma vez que a impetração se deu em prazo superior aos 120 dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009.

3. A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de ato concreto. Precedentes: AgInt no RMS 58.238/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.10.2018; e RMS 58.235/BA, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 23.11.2018.

4. No caso, tendo a impetração se dado após transcorridos os cento e vinte (120) dias da ciência do ato impugnado, por evidente, já se configurou a decadência de que trata o artigo 23 da Lei 12.016/2009.

5. Recurso Ordinário não provido.”

(
STJ -
RMS n. 59.902/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/5/2019.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL COM INÍCIO NA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por particulares contra ato do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que teria preenchido 65 cargos de técnico judiciário da área administrativa com a nomeação de candidatos aproveitados de outros concursos, apesar de a vacância ter ocorrido durante o prazo de validade do concurso concorrido pelos impetrantes.

2. Pleiteou-se a concessão de segurança para "declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou o aproveitamento de candidatos aprovados em outros certames públicos apenas seis meses após a expiração do prazo de validade do certame concorrido pelos Impetrantes" bem como determinar a "imediata nomeação dos Impetrantes no cargo de Técnico Judiciário, Área Judiciária".

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a decadência da impetração e denegou a segurança.

4. A parte agravante alega, sem síntese, que o prazo decadencial é contado a partir do ato coator, e não da data final da validade do concurso público. Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada nas duas Turmas de Direito Público cujo entendimento é o de que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação é contado da data de expiração da validade do certame.

5. Não há como deixar pendente, em caráter indefinido, o prazo para o exercício do direito, sob pena de tornar inócua a fixação de prazo de validade do concurso.

6. Agravo Interno não provido.”

(STJ -
AgInt no RMS n. 63.901/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso,
a intenção da
apelante
é a sua nomeação para cargo público,
diante
de
sua
aprovação em concurso público, realizado pela Prefeitura de Ecoporanga no ano de 2018. Verifica-se, pelo
s
documento
s
anexo
s

a
inicial, que o concurso público em questão - Edital nº 01/2018, foi homologado através do Decreto 6.400, de 06 de junho de 2018 e prorrogado pelo Decreto nº7.253, de 12 de maio de 2020, o que é permitido.

Todavia,
o mandado de segurança foi impetrado
no dia 03 de outubro de 2022, ou seja, cerca de 05 (cinco) meses após expirar o prazo de
validade d
o certame.

Deste modo, é imperioso decretar a decadência do direito de impetração,
denegando-se a segurança pleiteada.

P
or estas razões, nego provimento ao recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.